Tribunal: TJES
Processo: 0005653-20.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005653-20.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: WESLEY BARRERE CARVALHO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
LEI N° 6.194/1997.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos assegurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado.

2)
De acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento.

3)
O Código Civil impõe que, em ações indenizatórias, seja observada a proporcionalidade entre o pedido e a extensão do dano. Em seu art. 944, afirma-se que: “A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

4
)
A Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em notória observância à extensão do dano, dispõe que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

5
)
No caso dos autos, a mobilidade do punho direito não foi perdida totalmente no acidente, mas apenas 75% (setenta e cinco por cento) desta, razão pela qual o cômputo da indenização deve ser fixado com base no dano efetivamente averiguado.

6
)
Ônus sucumbenciais redistribuídos.

7
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal

VOTOS VOGAIS:

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________
________________
________________
________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
,

contra a sentença de fls. 104/106, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
Wesley Barrere Carvalho
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a Apelante a indenizar o ora Apelado em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (fls. 109/114), a Apelante defende, em síntese, necessidade de redução do quantum indenizatório fixado na sentença ora impugnada, eis que não haveria observância da Lei nº 6.194/74 e a condenação imposta na sentença. Requer, assim, reforma daquela decisão, de modo a limitar a indenização ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

Por sua vez, sustenta o Apelado, em sede de contrarrazões (fls. 120/123), que o montante fixado pelo MM. Juízo na sentença deve ser mantido, eis que não há exigência de que a redução da mobilidade permanente tenha sido completa ou parcial, para que seja realizado o pagamento de quantia superior ao acostado na lista anexa à Lei nº 6.194/74. Requer, portanto, a manutenção do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
,

contra a sentença de fls. 104/106, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – ES, que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
Wesley Barrere Carvalho
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a Apelante a indenizar o ora Apelado em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (fls. 109/114), a Apelante defende, em síntese, necessidade de redução do quantum indenizatório fixado na sentença ora impugnada, eis que não haveria observância da Lei nº 6.194/74 e a condenação imposta na sentença. Requer, assim, reforma daquela decisão, de modo a limitar a indenização ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

Por sua vez, sustenta o Apelado, em sede de contrarrazões (fls. 120/123), que o montante fixado pelo MM. Juízo na sentença deve ser mantido, eis que não há exigência de que a redução da mobilidade permanente tenha sido completa ou parcial, para que seja realizado o pagamento de quantia superior ao acostado na lista anexa à Lei nº 6.194/74. Requer, portanto, a manutenção do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

É o relatório.

A Apelante cumpriu com os requisitos de cabimento, regularidade formal e interesse e legitimidade recursal. Além disso, verifico que foi realizado o preparo (fls. 116/117); e que a apelação encontra-se interposta tempestivamente. Desse modo, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
passo a adentrar no mérito
do presente recurso.

Pois bem. Conforme exposto pela Apelante e pelo Apelado, há laudo pericial requerido pelo MM. Juízo, que constata a incapacidade permanente de 75% (setenta e cinco por cento) do punho direito do acidentado, ora Apelado.

Assim, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos, e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem prevalecer as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Pois bem. Compulsando os autos, e me embasando no que explicitamente consta no laudo pericial,
entendo que assiste razão ao Apelante
. Explico.

Em termos matemáticos, o valor máximo passível a ser pago, em casos de invalidez, sendo ela total ou parcial, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, II, da Lei 6.194/74. Além disso, a lista anexa à Lei nº 6.194/74 impõe que apenas nos casos de
perda completa da mobilidade dos punhos
é que a seguradora indenizará o acidentado, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo supracitado, o que geraria o montante nominal de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Contudo,
como
a mobilidade não foi perdida totalmente no acidente, mas apenas 75% (setenta e cinco por cento) desta,
não
entendo
sequer
razoável que a indenização ultrapa
ssa
sse a quantia que é paga quando há invalidez permanente total no punho, que é o valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
.

Ao revés, deveria ser calculada a indenização com base no dano efetivamente averiguado na prova pericial, que consta na fl. 81. Assim, como a invalidez permanente foi de 75% (setenta e cinco por cento) da mobilidade no punho, o valor mais proporcional ao dano, em estrita observância ao que dispõe à Lei nº 6.194/74, é fazer o cálculo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a quantia máxima a ser indenizável pela seguradora na região do punho – que é de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Desse modo, averiguando em definitivo, a indenização deveria ser fixada no valor nominal de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Em resumo:

Perda
completa
a mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar:

25% de R$13.500 = R$ 3.375,00

Graduação atestada:
75
%

75% de R$ 3.375,00 =
R$
2.531,25

(valor apurado)

Isso porque, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, é notória a finalidade da norma legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado – que, no caso, foi de apenas 75% (setenta e cinco por cento), de acordo com a prova pericial ora acostada. Dessa forma, a Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos assegurados do seguro DPVAT,
impõe a fixação de critérios proporcionais, razoáveis e objetivos para lesões em cada região do corpo do assegurado, razão pela qual devem ser observados pelo Poder Judiciário, quando na fixação do
quantum
indenizatório
.
In verbis
:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Assim, o Poder Judiciário possui critérios específicos para a aferição do montante a ser indenizado ao assegurado, que deve ser observado não só pelas disposições do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, mas também pelos princípios gerais do direito — dentre eles, o princípio da proporcionalidade, que impõe ao magistrado a imposição de critérios razoáveis ao caso concreto. Desse modo, não sendo uma invalidez permanente completa no punho, creio que a solução mais correta ao caso é aplicar a redução proporcional de 75% (setenta e cinco por cento) que impõe o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, acima grifado, conforme defende o Apelante. Em especial porque, conforme supracitado,
o laudo pericial constata que a incapacidade permanente foi relativa a apenas 75% (setenta e cinco por cento) da mobilidade total nos punhos, o que atrai a
exata
aplicação da disposição legal em comento
.

Outrossim, a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em notória observância à extensão do dano, dispõe que “
A indenização do seguro
DPVAT
,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Trata-se de conteúdo sumular que se aplica perfeitamente ao caso concreto, razão pela qual não vejo motivos para realizar, na sentença em análise, o fenômeno conhecido como
distinguishing
.

Em reforço, não é outro o entendimento expresso no Código Civil, pois, em seu art. 944, afirma-se que:
“A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.
Nessa perspectiva, a indenização a ser paga, no âmbito da responsabilidade civil, deve seguir estrita observância ao dano efetivamente sofrido.
Sendo ele de 75% (setenta e cinco por cento) da mobilidade punhal do acidentado, nos termos do laudo pericial de fl. 81, deve ele ser indenizado sob o mesmo percentual da lesão
.

Faz-se importante salientar, ainda, que a indenização do seguro DPVAT, fixada de acordo com as exatas proporções do dano, é medida de aplicação consolidada em diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (APL 0000166-48.2016.8.08.0042, DJe 22/10/2021; APL 0000907-62.2018.8.08.0028, DJe 13/05/2021; APL 0000930-49.2016.8.08.0037, DJe 15/01/2021). Na oportunidade, trago aqui a ementa de dois deles:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018030-91.2014.8.08.0035 APTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APDO: FRANKLIN PEREIRA DA COSTA RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, INCOMPLETA, COM GRAU LEVE (25%) DE MEMBRO INFERIOR. CONDENAÇÃO NO VALOR INTEGRAL PARA CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.3º, §1º, INCISO II DA LEI Nº 6.194/74, ALTERADA PELA LEI Nº. 11.945/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
2. Tratando o caso dos autos de invalidez permanente, parcial, com grau leve, de membro inferior, a indenização deve ser calculada na base da percentagem de 25% dos 70% da cobertura total, obtendo-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 3. Recurso provido, para reformar a sentença, de forma a reduzir a indenização do seguro DPVAT ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (APL 0018030-91.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, DJe 01/09/2021, Relator: Des. Robson Luiz Albanez)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE NEXO DE CAUSALIDADE INDENIZAÇÃO PROPORCIONALIDADE GRAU DE LESÃO JUROS E CORREÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). 2. O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.
3. A Súmula 474 do STJ preconiza que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 4. De acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
. 5. De acordo com as súmulas 426 e 580, ambas do STJ, a indenização relativa ao seguro obrigatório deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. 5. Recurso desprovido

(APL 0000593-53.2018.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, DJe 28/06/2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho)

Diante da reforma da sentença, há de se considerar que o autor obteve êxito em aproximadamente 20% (vinte por cento) do pedido pleiteado, de modo que a Seguradora ré saiu vencedora em 80% (oitenta por cento) da demanda. Dessa forma, redistribuo
o ônus sucumbencial, de modo que a Seguradora arque tão somente com a razão d
e 20% (vinte por cento) e o autor a razão de 80% (oitenta por cento),
sendo observada, no entanto, a suspensão da exigibilidade conferido pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reduzir a indenização fixada na sentença para 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo passível de fixação aos danos na mobilidade do punho — o que corresponde ao valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), nos termos da Lei nº 6.194/74 e sua lista anexa.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.